Tribunal: TJMT
Processo: 0005219-73.2009.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005219-73.2009.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AGCO DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 61.076.055/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), SALVADOR FERNANDO SALVIA - CPF: 010.864.658-06 (ADVOGADO), RAQUEL HARUMI IWASE - CPF: 282.841.918-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Apelação: 0005219-73.2009.8.11.0041

Origem: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): AGCO DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – APREENSÃO DE VEÍCULOS (MAQUINÁRIO AGRÍCOLA) – TESE DE IRREGULARIDADE CADASTRAL DO DESTINATÁRIO – APREENSÃO DOS BENS – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE VERIFICÁVEL E SANÁVEL – POSSIBILIDADE DE MERA CONFERÊNCIA – DESTINATÁRIO COM INSCRIÇÃO ESTADUAL ATIVA – MERO ERRO SANÁVEL – BOA-FÉ EVIDENCIADA – EXCESSO DE FORMALISMO – COBRANÇA INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE CONVÊNIO COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. Tendo havido pagamento do diferencial de alíquota pela parte promovente quando da retenção dos produtos, lhe assiste o direito de pleitear a repetição do indébito, decorrendo daí sua legitimidade, pois foi quem sofreu prejuízo.

Os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

Todavia, não se admite que o excesso de formalismo, diante de erro sanável e corrigível, autorize excesso de autuação.

No caso apresentado nos autos, depreende-se que a Fazenda Pública apreendeu mercadorias da parte promovente com o argumento de que havia irregularidade cadastral do destinatário, poso que o produtor rural estava com inscrição estadual baixada no CCE. Todavia, verificou-se que o produtor rural, destinatário do maquinário, possui Inscrição Estadual ativa, apesar de diversa daquela apontada nas Notas Fiscais, demonstrando-se a boa-fé da parte promovente, o que poderia ter sido objeto de conferencia por outros dados como nome ou razão social, CPF ou CNJP do destinatário.

Havendo excesso de autuação e desproporcionalidade cobrança de diferencial de alíquota, faz jus a parte promovente à repetição do indébito tributário, pois o erro formal não exclui o benefício da redução de alíquota.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para o fim de declarar a nulidade dos créditos tributários oriundos de suposto diferencial de ICMS, uma vez que aplicável o Convênio n. 52/91, vigente à época dos fatos, que prevê, na cláusula segunda, a redução da base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas nas operações de saída dos Estados da Região Sudeste, razão pela qual determinou a restituição do valor pago a maior, a título de repetição do indébito tributário, conforme dispositivo que cito:

Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC, O PEDIDO da Requerente para o fim de condenar o Requerido à restituição do valor de R$ 22.286,26 (vinte e dois mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), valor que deve ser corrigido monetariamente desde a data do desconto indevido, de acordo com os índices fornecidos pela Corregedoria-Geral de Justiça e juros de mora de 1% ao mês, desde o trânsito em julgado da decisão, conforme art. 161, § 1º c/c art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

Condeno o Estado de Mato Grosso no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu ilegitimidade ativa, uma vez que os Termos de Autuação foram lavrados em nome de Alexandre Augustin, sendo este o único legitimado ativo para pleitear a repetição.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de a cobrança de diferencial de alíquota é regular diante da autuação realizada porque houve envio de maquinário a produtor rural que estava com a inscrição baixada junto ao Cadastro de Contribuintes Estaduais, motivo pelo qual foi aplicado o diferencial de alíquota, não se tratando de ato ilegal ou abusivo.

Argumentou que se mostra impossível que o fisco altere a Inscrição Estadual Descrita nas Notas Fiscais.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões com pedido de rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa, pois foi quem efetuou o pagamento, bem como de desprovimento do recurso, pois houve mero erro na indicação de inscrição estadual inativa ao invés da ativa.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, se manifestou pela inexistência de interesse a justificar sua intervenção.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu ilegitimidade ativa, uma vez que os Termos de Autuação foram lavrados em nome de Alexandre Augustin, sendo este o único legitimado ativo para pleitear a repetição.

Sem razão a parte promovida, pois, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

No caso dos autos, tendo havido pagamento do diferencial de alíquota pela parte promovente quando da retenção dos produtos, lhe assiste o direito de pleitear a repetição do indébito, decorrendo daí sua legitimidade, pois foi quem sofreu prejuízo.

Aliás, esse foi exatamente o motivo pelo qual a preliminar fora também rejeitada na origem, conforme cito:

E mais, em que pese os TADs terem sido lavrados em nome de Alexandre Augustin (destinatário das mercadorias), a Autora custeou os valores cobrados pela Fazenda Pública, conforme comprovantes de pagamento de fls. 65/69, por isso possui direito à restituição da quantia paga indevidamente.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere à legalidade da cobrança de diferença de alíquota em razão da apreensão de maquinário agrícola, cujas notas fiscais, possuíam a irregularidade, visto que o produtor rural destinatário final dos produtos estava com inscrição estadual inativa. No entanto, comprovou a parte promovente que houve mera indicação de inscrição estadual equivocada, visto que o destinatário final possui uma inscrição estadual inativa e uma ativa, se tratando de mero erro corrigível.

O destinatário da mercadoria, Sr. Alexandre Augustin, possuía duas inscrições estaduais, uma delas cancelada, exatamente com a qual foram preenchidas as notas fiscais, no entanto restou comprovado que havia uma inscrição ativa, havendo mero erro passível de correção, não se podendo negar o benefício diante de um erro evidente, sob pena de tornar a autuação desproporcional. Nesse sentido, bem fundamentou o magistrado de origem ao destacar a existência de erro identificável e corrigível, não se tratando a cobrança de medida razoável:

No caso apresentado nos autos, depreende-se que a Fazenda Pública apreendeu mercadorias da Requerente, alegando a irregularidade cadastral do destinatário – produtor rural com inscrição estadual baixada no CCE.

Assim, a Requerida lavrou os TADs números 574025-3, 574051-4, 574055-1, 574582-2 e 574063-0, nos quais constam como infração os artigos 1º a 9-A e 9-B da Resolução 029/99-CGSIAT e art. 475-L, §2º, II do RICMS – Decreto n. 7098/98.

É sabido que a Fazenda Pública dispõe de legislação específica, até bastante rigorosa, no sentido de fazer a cobrança de seus créditos, não se justificando a apreensão de mercadorias ou de veículos, com o objetivo de coação para pagamento do tributo.

Mesmo que constatada a eventual infração, ainda assim, não poderia a Autoridade Fiscal manter a apreensão da mercadoria pertencente ao Impetrante além do tempo necessário à averiguação da efetiva existência da infração e da lavratura do auto de infração, sob pena de estar praticando flagrante ilegalidade.

A propósito, nesse contexto não discrepa o excelso Superior Tribunal de Justiça, uma vez que já decidiu que a Súmula n.º 323 do STF veda é a apreensão de mercadorias para compelir o contribuinte ao recolhimento do tributo, mas não há óbice à apreensão de mercadorias para efeito de documentação e lavratura do auto de infração (AG 399132 e AG 401988, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 24.09.2001 e 30.10.2001, 2ª Turma).

Porém, o contribuinte se vê compelido a pagar o tributo para dar celeridade ao processo de liberação de sua mercadoria, diversas vezes buscando evitar transtornos aos seus clientes, os destinatários do produto apreendido.

Após o recolhimento, o contribuinte se vale das medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis para receber os valores pagos indevidamente.

O Convênio n. 52/91, vigente à época dos fatos, prevê, na cláusula segunda, que fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas nas operações de saída dos Estados da Região Sudeste, equivalendo ao percentual de 4,1% (quatro inteiros e um décimo por cento).

Compulsando os autos, tem-se que o destinatário final é produtor rural e as mercadorias se tratavam de tratores, ou seja, máquinas agrícolas, fazendo jus ao benefício disposto no Convênio citado.

Não é possível a punição do contribuinte por mero erro formal, pois como se vê no documento acostado à fl. 71, o produtor rural possui Inscrição Estadual ativa, apesar de diversa daquela apontada nas Notas Fiscais (fls.54/63), o que demonstra a boa-fé do Requerente.

Ora, esse erro poderia ser detectado pela Fazenda Pública com uma simples pesquisa pelo Nome ou Razão Social e CPF ou CNPJ do destinatário.

Os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

Todavia, não se admite que o excesso de formalismo, diante de erro sanável e corrigível, autorize excesso de autuação.

Com efeito, no caso apresentado nos autos, depreende-se que a Fazenda Pública apreendeu mercadorias da parte promovente com o argumento de que havia irregularidade cadastral do destinatário, poso que o produtor rural estava com inscrição estadual baixada no CCE. Todavia, verificou-se que o produtor rural, destinatário do maquinário, possui Inscrição Estadual ativa, apesar de diversa daquela apontada nas Notas Fiscais, demonstrando-se a boa-fé da parte promovente, o que poderia ter sido objeto de conferencia por outros dados como nome ou razão social, CPF ou CNJP do destinatário.

Havendo excesso de autuação e desproporcionalidade cobrança de diferencial de alíquota, faz jus a parte promovente à repetição do indébito tributário, pois o erro formal não exclui o benefício da redução de alíquota, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) em substituição aos fixados na origem, pois incabível tal condenação em sede de Juizado Especial em 1º Grau.

Deixo de condenar o Ente Público ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021